Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Réu não localizado para citação pessoal. Determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. Prisão preventiva fundamentada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Réu em local incerto por mais de 20 anos. O acusado foi localizado, informou seu endereço atualizado e constituiu defesa técnica. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Impetração admitida. Ordem concedida.